Tribunal: TJES
Processo: 0002390-41.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002390-41.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLEISON ARAUJO SILVA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0002390-41.2016.8.08.0047

APELANTE :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO : GLEISON ARAUJO SILVA

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL.
DECISÃO DE PRONÚNCIA – REQUISITOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – TESTEMUNHA DE OUVIR DIZER – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Após análise das provas e declarações contidas nos autos, observo que, conforme manifestado na sentença,
não há

indícios suficientes para amparar a decisão de pronuncia
, posto que baseada unicamente no depoimento de testemunha
s
que não presenci
aram
os fatos,
conhecidas como “por ouvir dizer”
.

2.

Nesse aspecto, rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri. No entanto, esses indícios não podem se basear, unicamente, em testemunhas de “ouvir dizer”, conforme já se posicionou este E. Tribunal. Jurisprudência.

3.
O
acusado nega a autoria do crime e não foram encontradas outras evidências da autoria do delito – como testemunha ocular, arma do crime ou gravações por câmeras de segurança.

4.
Assim
, amoldando-se à hipótese do art. 414 do Código de Processo Penal, pois “
não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado
”.

5.
Recurso conhecido e
im
provido.

.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do apelo
e
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0002390-41.2016.8.08.0047

APELANTE :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO : GLEISON ARAUJO SILVA

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, t
rata-se
de Apelaç
ã
o
C
rimina
l
i
nterposta
pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença que não pronunciou o recorrido, GLEISON ARAUJO SILVA, rejeitando a imputação dos delitos tipificados no art. 121, §2º, II e IV, na forma do art. 14, II, ambos do CP e ainda, art. 244-B da Lei 8.069/90.

Razões
recursais as fls. 203/205, onde a pretensão de reforma apresentada pela Promotoria está alicerçada no princípio do
in dubio pro societate,
devendo o réu ser submetido ao julgamento pelo Júri

Contrarrazões
por parte da defesa, nos termos de fls. 210/218, onde sustenta o não provimento do recurso.

Em seu Parecer, pugna a Procuradoria pelo acolhimento da pretensão de reforma
.

Conforme consta nos autos, o MM. Juiz de primeiro grau proferiu sentença não acolhendo o pleito ministerial contido na Denúncia/Alegações Finais, rejeitando o pedido de pronuncia do réu GLEISON ARAÚJO SILVA onde constava a prática das condutas tipificadas no artigo
121, §2º, II e IV, na forma do art. 14, II, ambos do CP e ainda, art. 244-B da Lei 8.069/90.

A sentença, após a devida instrução, entendeu pela inexistência de provas suficientes ao acolhimento da pretensão vestibular, já que todas as testemunhas, inclusive a vítima, só tiveram acesso a informação de que fora o recorrido com base em manifestações de pessoas da rua.

Segundo o Ministério Público afirma em suas razões, a manifestação da vítima afirmando que encontrou o acusado na rua e, logo após sofreu os disparos que atentaram contra a sua vida é suficiente para amparar o in dubio pro societate.

Diversamente da pretensão de reforma, entendo que com razão a sentença, já que nem a vítima soube afirmar que sofrera os disparos e que estes foram proferidos pelo recorrido.

Todo o arcabouço probatório, inclusive o alinhado pelo Ministério Público em suas razões, está vinculado as testemunhas que “acham”, “ouviram dizer” que fora o acusado que atentou contra a vida da vítima.

Entretanto, como afirmei em acórdão de minha lavra, a contrario sensu, acolhido à unanimidade:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – REQUISITOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – TESTEMUNHA DE OUVIR DIZER – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 2. Nesse aspecto, rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri. No entanto, esses indícios não podem se basear, unicamente, em testemunhas de “ouvir dizer”, conforme já se posicionou este E. Tribunal. Jurisprudência. 3. 4. Assim, merece acolhida os argumentos da defesa no sentido de que a pronúncia baseou-se exclusivamente em testemunho indireto, amoldando-se à hipótese do art. 414 do Código de Processo Penal, pois “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”. 5. Recurso conhecido e provido.
Data: 25/May/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0003575-64.2012.8.08.0012 Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Neste sentido, sem maiores delongas, entendo que a sentença não merece reparos, visto que a pretensão de reforma está alicerçada em manifestações ouvidas por “testemunhas” que foram a juízo.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO A ESTE PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)